Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-68.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002685-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO SILVA CASSOL - CPF: 003.292.161-63 (APELADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO SILVA CASSOL - CPF: 003.292.161-63 (APELANTE), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE QUE NECESSITA DO USO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (OFTALMOLOGISTA) – INJEÇÕES INTRAVÍTREAS DE ANTI-VEGF (EYLIA) – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – COBERTURA DEVIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
ASTREINTES
OUTRORA FIXADA – QUANTIA EXORBITANTE –REDUÇÃO NECESSÁRIA PARA MELHOR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

Havendo comprovação da necessidade do beneficiário do plano de saúde em realizar procedimento indicado por médico especialista (oftalmologista) que visa a aplicação de injeções intravítreas de ANTI-VEGF (EYLIA), legítima a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento.

Pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão (
STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015).

Se o importe cobrado, a título de
astreintes
, foge às raias da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente porque a finalidade principal da imposição de multa pecuniária é desestimular o descumprimento da obrigação imposta e, ainda, para não culminar em enriquecimento sem causa do favorecido, a multa deve ser fixada em valor justo em razão da renitência comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença, de Id. 209696182, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Cominatória nº 1002685-68.2023.8.11.0003, ajuizada por ALESSANDRO SILVA CASSOL em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e determinar que a ré forneça os medicamentos prescritos ao autor, objeto da lide, bem como, custear todo o tratamento médico-hospitalar indicado, bem como condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da condenação.

Inconformada, a requerida, apela, no Id. 209696189, sustentando que o mencionado contrato é instrumento jurídico que rege a relação beneficiário e operadora de planos de saúde,
in casu,
agravada e agravante, respectivamente, as quais assumiram obrigações recíprocas, onde competia a esta garantir àquela assistência médico-hospitalar dentro do pactuado, como ocorrera durante toda a vigência do contrato em comento, e, em contrapartida a agravada ficava obrigada ao pagamento das contraprestações pertinentes, dentro dos limites estabelecidos.

Destaca que a autora se utiliza do Poder Judiciário para exigir cumprimento de obrigação diversa daquela imposta pela ANS, através do Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa 465/2021 e das Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar, que estabelecem a cobertura obrigatória que todas as operadoras de planos de saúde existentes no Brasil devem disponibilizar aos seus beneficiários.

Assevera que o contrato pactuado entre as partes é claro e expresso ao dispor que a amplitude das coberturas contratuais será definida pelas normas da ANS, incluídas as DUT’s.

Segue dizendo que a aplicação de injeções intravítreas de ANTI-VEGF (EYLIA) não encontra previsão no Rol da ANS, bem como que o autor não fazia jus à realização do tratamento pretendido, visto que não foram preenchidas as diretrizes de utilização previstas no anexo II da Resolução Normativa 465/2021 (anexo).

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação.

Por sua vez, o autor apela, de forma adesiva, no Id. 209696194, buscando a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial, calculada sobre 249 (duzentos e quarenta em nove) dias de atraso, no valor diário de R$2.000,00 (dois mil reais), perfazendo um total de R$498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas, nos ids. 209696195 e 209696199, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Destaque-se, ainda, que o verbete sumular nº 469 do STJ, segundo a qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete ao
“profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Portanto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato do procedimento/tratamento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.

Este Sodalício trilha a mesma senda,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – EQUOTERAPIA – RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde. Inexistindo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser redigida com destaque, não pode a seguradora limitar o tipo de tratamento a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base vedação contida em legislação da área de saúde ou normas da ANS e até mesmo de tratamento ou medicamento de uso experimental. Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas, o" pacta sunt servanda "deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações" sui generis ", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão.” (N.U 0009162-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, de minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

Com efeito, o contrato entabulado entre as partes possui caráter de adesão e coloca a requerente em evidente situação de vulnerabilidade técnica, razão pela qual o princípio da
pacta sunt servanda
deve ser mitigado, a fim de que as cláusulas contratuais sejam interpretadas favoravelmente à consumidora e declaradas nulas, quando demonstrada eventual abusividade.

No ponto, de acordo com o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo previsão de cobertura contratual para a doença, o plano de saúde deve cobrir o respectivo tratamento, seja no ambiente hospitalar ou domiciliar, sendo considerada abusiva tal restrição.

Como já dito, não obstante os planos de saúde possam estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabe a estes limitar o tipo de tratamento que será prescrito, mormente quando tal incumbência pertence somente ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Dos documentos trazidos pelo autor se verifica que é diabético tipo1 e, conforme laudo médico do especialista, foi diagnosticado com doença ocular severa e progressiva, havendo risco de vida e perda completa da visão.

Nota-se que há recomendação de cirurgia de urgência, feita por médico credenciado e da especialidade de oftalmologia, e necessita da aplicação de injeções intravítreas de ANTI-VEGF (EYLIA) para obtenção de resultado positivo e extirpação do gravame à saúde.

Portanto, a indicação se deu por profissional médico devidamente habilitado a fim de evitar maiores lesões na visão do beneficiário, cujo tratamento envolve a realização do procedimento específico de urgência.

A obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir os tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”
;

Deste modo, a negativa de cobertura da operadora, com amparo na ausência de previsão contratual para sua cobertura, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de um medicamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ÚTERO BICORNO - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA - PRESCRIÇÃO MÉDICA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - RISCO À SAÚDE DA PACIENTE E DO FETO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. O mero descumprimento contratual, não enseja indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049525620208110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA - PACIENTE ACOMETIDA DE TROMBOFILIA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida, uma vez que patente a necessidade da agravada, consubstanciada na patologia diagnosticada (Trombofilia) e a necessidade de imediato tratamento, com a medicação indicada, conforme prescrição médica” (
TJ-MT 10270093920208110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – FORNECIMENTO MEDICAMENTO ENOXAPARINA - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RISCOS A GRAVIDEZ - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A Lei n. 9.656/98, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente quanto a obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional”
(TJ-MT 10270596520208110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021).

Quanto à imposição de multa diária, ao deferir a tutela de urgência, a Magistrada
a quo
fixou o valor de R$2.000,00 para o caso de descumprimento. Posteriormente, em razão da renitência informada, majorou o valor da multa para R$20.000,00. Salienta-se que tal decisão restou confirmada nesta seara recursal quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1026001-22.2023 de minha relatoria.

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 – sem destaques no original).

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II -
A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedente
s. III -
A redação dada ao § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito
. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010 – sem destaques no original).

Na mesma vertente é o entendimento desta E. Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual
”.
(TJMT- AI 140340/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 16/06/2014– sem destaques no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINARES - PROCURAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO INTELIGÍVEL – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 514, II C/C 524, I DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO - PEDIDO QUE VISA REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – APRECIAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - ARTIGO 461, § 6º DO CPC - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
A multa imposta com base no art. 461 do CPC, quando considerada exorbitante ou insuficiente, pode ser modificada pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, já que não faz coisa julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a preclusão. Inteligência do § 6º do citado dispositivo legal
”.
(TJMT - AI 150319/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 27/03/2015 – sem destaques no original).

Com efeito, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Assim, observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada.

Na hipótese, nota-se que o importe cobrado pelo autor, ora 2º recorrente, de R$498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais), a título de
astreintes
, foge às raias da razoabilidade, mormente porque a finalidade principal da imposição de multa pecuniária é desestimular a parte ao descumprimento da obrigação judicialmente imposta, e não a obrigar ao pagamento da penalidade.

Desta forma, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda, para não culminar em enriquecimento sem causa do favorecido, entendo que a requerida deve ser condenada ao pagamento do valor justo de R$20.000,00 (vinte mil reais) em razão da renitência ao cumprimento de ordem judicial comprovado nos autos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO ao segundo apelo,
de
Alessandro Silva Cassol
,

para condenar a requerida ao pagamento de multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
NEGO PROVIMENTO ao primeiro apelo
, de
Hapvida Assistência Medica Ltda
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024